Tribunal: TJBA
Processo: 8047587-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047587-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO ALVES DE MOURA

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

AGRAVADO: SAMUEL COSME CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA D AMORIM BARRETO, JULIANA GOMES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8047587-27.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
RODRIGO ALVES DE MOURA
e Agravado

SAMUEL COSME CAMPOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR